Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE. ACOLHIMENTO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houver manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo do apelante e a intenção de rediscutir a matéria relacionada a constrição incidente sobre o bem imóvel, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Constada a presença de omissão, quanto a manifestação sobre os ônus sucumbência após o acolhimento do pedido subsidiário formulado no recurso, essa deve ser corrigida para esclarecer que, diante a sucumbência mínima da parte embargada, estes devem ser mantidos em desfavor do embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.